Tribunal: TJBA
Processo: 8000295-40.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000295-40.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAECE BISPO DA GAMA

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PROVA INSUFICIENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, na qual postula o pagamento de horas extras por jornada superior a 40 horas semanais, adicional noturno por labor entre 22h e 5h, e adicional de periculosidade. O juízo de origem reconheceu apenas o direito ao adicional de periculosidade, respeitada a prescrição quinquenal, julgando improcedentes os demais pedidos. O autor recorre da decisão, buscando o afastamento da prescrição, a condenação do Município nos demais pleitos e a reversão dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve suspensão do prazo prescricional em razão de requerimentos sindicais genéricos; (ii) estabelecer se a ausência de documentos pelo Município configura confissão tácita; (iii) determinar se os documentos juntados aos autos comprovam o labor extraordinário e noturno; e (iv) analisar a possibilidade de reversão da sucumbência em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplica-se integralmente às demandas contra a Fazenda Pública. Requerimentos administrativos genéricos apresentados por sindicato, sem individualização dos servidores beneficiários, não suspendem o curso da prescrição.

4.
A ausência de apresentação de documentos pela parte contrária não caracteriza confissão tácita, pois o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
Escalas de serviço sem registros de ponto ou outro meio idôneo de controle de jornada são insuficientes para comprovar o efetivo labor extraordinário ou no período noturno.

6.
Para fins de percepção do adicional noturno, é imprescindível a comprovação do exercício de funções no horário compreendido entre 22h e 5h, nos termos do art. 252 da Lei Municipal nº 794/2017, o que não foi demonstrado.

7. Configura
inovação recursal
o
pleito não formulado na petição inicial (auxílio alimentação),
o que
impede seu conhecimento em grau recursal.

8. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais seguiu o resultado do julgamento e não comporta reversão ante a ausência de reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1.
Configura
inovação recursal
o
pleito não formulado na petição inicial,
o que
impede seu conhecimento em grau recursal. 2.
A
suspensão do prazo prescricional contra a Fazenda Pública exige requerimento administrativo específico e individualizado.
3.
A ausência de documentos pela Administração não caracteriza confissão quando o ônus da prova é do autor.
4.
Escalas de serviço não substituem prova efetiva da prestação de horas extras ou labor noturno.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 336, 373, I, 1.013; Lei Municipal nº 794/2017, arts. 229 e 252.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 443; TJ-MG, AC nº 10000190958991002, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 09.02.2021; TJ-RS, Ap. Cív. nº 50046412620218210041, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 25.04.2024; TJ-PE, Ap. Cív. nº 00001687720188172570, Rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 20.08.2024; TJ-PA, Ap. Cív. nº 08008951920188140005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

800
0
295
-
40
.20
22
.8.05.0
154
,
em que é apelante
MAECE BISPO DA GAMA
e apelado
M
UNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALÃES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER EM PARTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça